Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RÉ. CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NACIONAL SUSPENSA. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recebo a petição ID 22338666 como Embargos de Declaração.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, reconheço a omissão do acórdão vergastado, na medida em que não foram apreciadas as razões do recurso interposto pela parte ré (ID 20752547).
4. Desse modo, passo à análise do recurso do réu, a qual integrará a fundamentação do acórdão omisso nos seguintes termos:
5. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
6. Argui o réu, recorrente, estrito cumprimento do contrato, posto que resta consignado na cláusula “Exclusões Gerais” que o segurado não será indenizado na hipótese em que o condutor do veículo, no momento do sinistro, estiver com a carteira cassada ou recolhida, mesmo que temporariamente, como no caso em comento. Aduz também pela ausência de conduta ilícita. Pugna pela reforma integral da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. (art. 757, C.C.)
8. Noutra plana o Código de Defesa do Consumidor dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial (art. 54, § 4o, do CDC). Outrossim, rezam o art. 6o, III e art. 46 da Lei n. 8.078/90 que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
9. No caso em comento, embora esteja previsto na cláusula “Riscos excluídos do Seguro – exclusões gerais” a hipótese de não indenização dos danos “ocorridos quando veículo segurado for posto em movimento ou guiado por pessoas que não tenham a devida carteira de habilitação para movimentar ou dirigir veículo da categoria do veículo segurado ou na hipótese da referida carteira estar cassada ou recolhida, ainda que temporariamente” (ID 20752539 - Pág. 31), o réu, recorrente, não logrou comprovar ter prestado ao consumidor as informações adequadas, claras, precisas e ostensivas (art. 31 do CDC) sobre o serviço oferecido, de modo a esclarecer as condições para a efetiva prestação da cobertura securitária, em especial, quanto à existência de limitações ao seu direito.
10. Ademais, não há nos autos provas suficientes para afirmar que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da condutora do veículo segurado, ou que esta tenha colaborado intencionalmente para a ocorrência dele.
11. Para que se caracterize a agravação intencional do risco apto a desonerar a seguradora do pagamento da indenização securitária (art. 768, C.C), é necessário que, além da ausência de habilitação legal para dirigir veículo automotor, essa condição contribuiu de maneira determinante para o acidente, o que não restou comprovado no caso (art. 373, II, CPC).
12. Irrepreensível, portanto, a sentença que condenou o réu ao pagamento da indenização.
13. Recurso do réu conhecido e improvido. Condenada a parte ré, recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. Isso posto, acolho os embargos de declaração opostos para suprir a omissão reconhecida, nos termos dos itens 5 a 13, persistindo, no mais, o acórdão vergastado.
15. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.